Tribunal: TJSP
Processo: 2376435-34.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIA PERICIAL PENDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Lima Nascimento, preso em flagrante em 02/06/2025 pela suposta prática de

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIA PERICIAL PENDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Lima Nascimento, preso em flagrante em 02/06/2025 pela suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia. A impetração alega excesso de prazo na conclusão da instrução, em razão da determinação judicial, em 24/10/2025, para juntada de laudo pericial extraído dos celulares apreendidos, medida já deferida na audiência de custódia, o que teria retardado a abertura de prazo para memoriais. Busca-se a revogação da preventiva ou substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há ilegalidade na prisão preventiva, por ausência de fundamentação ou por inexistência dos requisitos legais;
(ii) estabelecer se há excesso de prazo na instrução apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão que mantém a prisão preventiva se funda na materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de 972 porções de cocaína (1.516 g) e 14 porções de crack (8 g), somada à atuação conjunta com adolescente, o que revela elevada gravidade concreta e risco à ordem pública.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da medida extrema quando presentes elementos concretos que justificam a custódia, conforme orientação consolidada na jurisprudência.
O Habeas Corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de autoria, materialidade ou tipificação penal, matérias próprias da fase de conhecimento (CPP, art. 155).
A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando fundamentada em dados concretos que evidenciam o perigo decorrente da liberdade do acusado.
Não se verifica desídia judicial quanto ao alegado excesso de prazo, pois a perícia dos celulares havia sido requerida e deferida desde a audiência de custódia, e sua juntada pendente justificou a renovação da diligência pelo Ministério Público; além disso, a necessidade da prisão foi revisada em 25/08/2025 e em 24/10/2025.
Os prazos processuais penais são parâmetros gerais e podem ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, cabendo o reconhecimento de excesso de prazo apenas quando demonstrado atraso injustificado imputável ao juízo, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva se justifica quando demonstrados, a partir de elementos concretos, a materialidade, os indícios de autoria e o risco à ordem pública, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis.
O Habeas Corpus não comporta análise aprofundada de fatos e provas, limitada a verificação de ilegalidades evidentes.
Não há excesso de prazo quando diligências justificadas e previamente deferidas permanecem pendentes, inexistindo desídia estatal e mantendo-se a razoabilidade da marcha processual.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 943.525/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STJ, HC 653.187/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01/06/2021; STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06/04/2021; STJ, HC 671.190/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/06/2021.